Tribunal: TJDFT
Processo: 0752047-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752047-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: NILA CARDOSO DA SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta por NILA CARDOSO DA SILVA contra ato judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença de Ações Coletivas (Processo n.o 0715683-73.2024.8.07.0018), em que figura como parte interessada o DISTRITO FEDERAL. A decisão ora impugnada determinou a suspensão do cumprimento de sentença e indeferiu a expedição das requisições de pagamento relativas à parcela incontroversa, sob o fundamento de que não haveria valores incontroversos a executar, em razão da alegação de prescrição pelo ente público. Irresignada, a parte Reclamante sustenta que é servidora pública aposentada, beneficiária da gratuidade de justiça, e que promoveu a liquidação individual de sentença oriunda de título executivo judicial genérico, decorrente de ação coletiva que reconheceu o direito à reposição de perdas salariais do Plano Collor. Aduz que o Juízo reclamado descumpriu decisão da 7a Turma Cível do TJDFT, proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0717799-72.2025.8.07.0000, que determinou o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, independentemente do trânsito em julgado do recurso interposto pelo executado, ressalvando apenas a expedição de requisitórios sobre valores incontroversos. A parte Reclamante destaca, ainda, que a decisão combatida afronta a autoridade do acórdão da instância superior, esvaziando sua eficácia e comprometendo a hierarquia judicial, configurando erro de procedimento e violação ao Princípio do juiz natural. Diante de tais fundamentos, requer, em sede liminar, a antecipação da tutela recursal para determinar que o Juízo reclamado dê prosseguimento ao cumprimento de sentença, expedindo imediatamente as requisições de pagamento dos valores incontroversos, na forma da lei. No mérito, requer a procedência da Reclamação para cassar a decisão combatida e assegurar o cumprimento da determinação da 7a Turma Cível, garantindo a efetividade da prestação jurisdicional. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça deferido nos autos originários e reiterado na presente Reclamação. É o relatório. Decido: Compulsando os autos e analisando os argumentos trazidos, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado em sede sumária, porquanto o mérito da demanda consiste em analisar a alegação de prática de ato judicial ilegal e abusivo por parte do Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, DANIEL EDUARDO BRANCO CARNACCHIONI e a concessão da liminar esvazia o mérito da ação originária. O art. 9o do CPC estabelece que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, salvo em hipóteses de tutela provisória de urgência ou evidência. O art. 988, § 5o, II, do CPC prevê que, na Reclamação, o relator pode conceder medida liminar para suspender o ato reclamado ou determinar providências necessárias à preservação da competência ou autoridade da decisão. Contudo, a jurisprudência do STF e do STJ orienta que, quando a liminar na Reclamação esvazia o mérito da ação originária, deve-se ponderar a necessidade de ouvir previamente a parte contrária, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. Confira-se trecho da Reclamação 29.303/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/09/2017: “Embora seja possível a concessão de liminar na reclamação para garantir a autoridade das decisões desta Corte, deve-se privilegiar a oitiva da parte contrária, salvo em situações de urgência extrema, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório.” Na espécie, faz-se necessária a observância do contraditório mediante a realização de manifestação do reclamado, a fim de que sejam averiguadas as versões apresentadas pelas partes, antes de eventual concessão da tutela de urgência para cassação da decisão. Não evidenciada a probabilidade do direito nessa fase sumária, fica prejudicada a análise da presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, conheço da reclamação e INDEFIRO o pedido liminar. Cite-se o beneficiário do ato impugnado, bem como intime-se o órgão prolator da decisão reclamada para que prestem informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989 do CPC. P. I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador